Tribunal: STF
Processo: RMS 30574
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1) A demissão da impetrante, ex-servidora da Receita Federal, foi fundamentada nos arts. 117, IX e XV, 132, IV e XIII, e 137, parágrafo único, todos da Lei nº 8.112/1990.



    2) Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreve em 05 (cinco) anos da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração.



    3) In casu, a instauração do PAD se deu em 27/02/2002 e a pena de demissão foi aplicada por meio da Portaria MF nº 347, de 19 de novembro de 2004, publicada no DOU de 23/11/2004, do que se infere que a apuração das condutas imputadas à agravante ocorreu dentro do quinquênio legal.



    4) Agravo regimental a que se nega provimento.